Tribunal: TJPA
Processo: 0824261-87.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0824261-87.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: VALERIO KELMEN CARDOSO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão de Turma de Direito Penal que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a condenação do réu por roubo simples, ao fundamento de ausência de fundamentação adequada e violação ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as teses defensivas e explicita os elementos probatórios relevantes, como o depoimento da vítima e a confissão parcial do réu, atendendo ao dever de fundamentação.

O ordenamento jurídico não exige a transcrição integral de depoimentos, bastando a indicação dos elementos de prova que embasam o convencimento judicial, especialmente quando registrados por meio audiovisual.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente motivação suficiente para a solução da controvérsia.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito ou reavaliação do conjunto fático-probatório.

A alegação de omissão para fins de prequestionamento não prospera quando a matéria já foi enfrentada, ainda que implicitamente, no acórdão.

A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadequada a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O dever de fundamentação das decisões judiciais é atendido quando o julgador indica, ainda que de forma sintética, os elementos probatórios relevantes e as razões de seu convencimento. 2. Não há nulidade por ausência de fundamentação pela falta de transcrição integral de depoimentos, especialmente quando registrados por meio audiovisual. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de integração. 4. Considera-se inexistente omissão quando a decisão enfrenta suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 381, III, e 619; CP, art. 157.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1340652 RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24.10.2022; STF, ARE 1355518 SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por VALERIO KELMEN CARDOSO DA SILVA em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a condenação do embargante pela prática do crime de roubo simples, com imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

Nas razões dos embargos, a DEFESA sustenta, em síntese, a ocorrência de nulidade do julgado por ausência de fundamentação adequada, alegando violação ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal e ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argumenta que o acórdão teria se limitado a ratificar genericamente a sentença condenatória, sem explicitar concretamente os elementos probatórios que embasaram a manutenção da condenação, notadamente ao não transcrever ou individualizar o conteúdo dos depoimentos utilizados como suporte decisório. Aduz, ainda, que tal omissão comprometeria o controle da decisão e inviabilizaria o adequado prequestionamento da matéria, postulando o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ pugna pela rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as teses suscitadas na apelação, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição. Sustenta que a insurgência defensiva traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração. Assevera, ademais, que a decisão indicou expressamente os elementos probatórios relevantes, especialmente o depoimento da vítima e a confissão parcial do réu, sendo desnecessária a transcrição integral dos depoimentos, sobretudo quando registrados por meio audiovisual.

Instada a se manifestar, a PROCURADORIA DE JUSTIÇA, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, assentando que o acórdão embargado examinou adequadamente as questões suscitadas, inexistindo qualquer vício a ser sanado. Destaca que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do conjunto fático-probatório, revelando-se incabíveis quando manejados com o propósito de modificar a conclusão do julgado sob o pretexto de omissão inexistente.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração, conforme disciplina do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem instrumento de integração do julgado, destinando-se exclusivamente ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais em que o vício apontado, uma vez sanado, conduza inevitavelmente à alteração do decisum.

No caso em exame, a DEFESA sustenta a existência de nulidade do acórdão por ausência de fundamentação, ao argumento de que esta Corte teria se limitado a ratificar a sentença condenatória sem explicitar, de forma concreta, os elementos probatórios que embasaram a manutenção da condenação, especialmente por não transcrever os depoimentos colhidos em juízo.

Todavia, a leitura atenta do acórdão embargado revela que a matéria foi devidamente enfrentada, inexistindo qualquer omissão ou deficiência de fundamentação apta a macular a validade do julgado.

Com efeito, o voto condutor delimitou expressamente as teses defensivas, identificando a controvérsia relativa à alegada ausência de violência na conduta imputada, e examinou o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, destacando, de forma clara, a relevância do depoimento da vítima, reputado coerente e detalhado, bem como a admissão do próprio réu quanto à subtração do bem mediante contato físico, circunstâncias estas suficientes para caracterizar a violência exigida pelo tipo penal do art. 157 do Código Penal.

Não procede, portanto, a alegação de fundamentação genérica. Ao contrário, o acórdão indicou os elementos de prova considerados decisivos, explicitou as razões pelas quais a versão defensiva foi afastada e consignou a adequação da subsunção jurídica realizada pelo juízo de origem, atendendo, assim, ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico não exige que o julgador proceda à transcrição literal dos depoimentos colhidos em audiência, sobretudo quando registrados por meio audiovisual, bastando que identifique as provas relevantes e exponha, ainda que de forma sintética, os fundamentos de seu convencimento. Exigir a reprodução integral do conteúdo probatório no corpo do acórdão equivaleria a impor formalismo não previsto em lei, incompatível com a racionalidade do sistema processual penal contemporâneo.

Ademais, não há omissão quando o julgador enfrenta, de maneira suficiente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão contenha motivação apta a demonstrar o iter lógico que conduziu à conclusão adotada, senão vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO PEDIDO INICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. 1. O Tribunal Regional baseou-se no quadro fático para consignar que o julgamento deveria ser ajustado aos limites do pedido efetivamente formulado pela parte. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Rever o entendimento do Colegiado a quo no tocante ao aproveitamento de crédito-prêmio de IPI demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência, inviável na esfera extraordinária. 3.
Observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, não se verifica contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 4. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se a respeito de todos os pontos suscitados pelas partes, bastando-lhe demonstrar os motivos que reputou suficientes para a formação do convencimento.
5. Agravo interno desprovido.(STF - RE: 1340652 RS, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 24/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 10-11-2022 PUBLIC 11-11-2022)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno em recurso extraordinário com agravo por inadequação da interposição de agravo direcionado ao STF, com base no art. 1.042 do CPC, quando a negativa de seguimento tiver sido baseada em tema de repercussão geral, bem assim ante o envolvimento de matéria infraconstitucional. 2. A embargante alega omissão, obscuridade e contradição, decorrentes da adoção, pelo Tribunal de origem, de fundamentação para afastar o tráfico privilegiado e fixar o regime fechado, de modo a implicar reformatio in pejus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4
. Nos termos da jurisprudência do STF, o magistrado não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pela parte, desde que a fundamentação utilizada seja suficiente para embasar a decisão
(RHC 154.681, Rel. Min. Edson Fachin). 5. O acórdão embargado deixou claro que a análise da individualização da pena envolve interpretação de legislação infraconstitucional e que a tese firmada no Tema 972/RG é impertinente para o caso. 6. A alegação de bis in idem na dosimetria da pena já foi afastada pelo STF no HC 210.872 MC, Rel. Min. Nunes Marques. 7. Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame da matéria decidida, conforme entendimento consolidado do STF (HC 165.139 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin). IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1355518 SP, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2024 PUBLIC 18-12-2024)

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão deduzida pelo embargante não visa propriamente ao suprimento de vício de integração, mas, sim, à rediscussão do mérito da causa, sob o pretexto de nulidade por ausência de fundamentação, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

De igual modo, não se identifica omissão relevante quanto a eventual prequestionamento, porquanto a matéria invocada foi implicitamente enfrentada no acórdão, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia.

Por fim, ausente qualquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, impõe-se a rejeição dos embargos, por inadequação da via eleita.

Ante o exposto, conheço dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/05/2026